Tribunal: TJSP
Processo: 2245984-62.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR EXEQUENDO - Acolhimento parcial da impugnação, reconhecendo apenas a não fluência de juros contra a massa - Pretensão de aplicação da "TR" para atualização monetária durante o período em que a empresa executada esteve sob o regime de liquidação extrajudicial (15/05/1998 a 31/05/2011) - Cabimento -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR EXEQUENDO - Acolhimento parcial da impugnação, reconhecendo apenas a não fluência de juros contra a massa - Pretensão de aplicação da "TR" para atualização monetária durante o período em que a empresa executada esteve sob o regime de liquidação extrajudicial (15/05/1998 a 31/05/2011) - Cabimento - Correção monetária de débitos que deve observar a legislação especifica – Exegese do art. 9° da Lei 8.177/1991 c.c. art. 15 da Lei no 10.192/01 - Incidência da TR no período compreendido entre a sentença e a cessação da liquidação extrajudicial - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245984-62.2018.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante BANCO
BAMERINDUS DO BRASIL S/A, são agravados REINALDO PINHEIRO LIMA e
MARIA ANGELA DE BRITO MOLARI PINHEIRO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245984-62.2018.8.26.0000 -Voto no 11170
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11170
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2245984-62.2018.8.26.0000
COMARCA: UBATUBA
AGRAVANTE:
BANCO
BAMERINDUS DO BRASIL S/A
AGRAVADO: REINALDO PINHEIRO
LIMA E OUTRO
JUIZ PROLATOR: FABRICIO JOSE
PINTO DIAS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO NO VALOR EXEQUENDO - Acolhimento parcial da
impugnação, reconhecendo apenas a não fluência de juros contra a
massa - Pretensão de aplicação da “TR” para atualização
monetária durante o período em que a empresa executada esteve
sob o regime de liquidação extrajudicial (15/05/1998 a
31/05/2011) - Cabimento - Correção monetária de débitos que
deve observar a legislação especifica Exegese do art. 9° da Lei
8.177/1991 c.c. art. 15 da Lei no 10.192/01 - Incidência da TR no
período compreendido entre a sentença e a cessação da liquidação
extrajudicial - Decisão reformada Recurso provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão de fls. 199/200 que,
em ação revisional em fase de cumprimento de sentença, acolheu
parcialmente a impugnação ofertada para declarar o excesso do
valor exequendo e determinar que os impugnados apresentassem
novo cálculo, com exclusão dos juros de mora durante o período
em que o impugnante esteve em liquidação extrajudicial, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245984-62.2018.8.26.0000 -Voto no 11170
3
de incidência de multa de 10% (dez por cento).
No mais, condenou os impugnados ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor exequendo.
Recorre o impugnante sustentando que
durante o período de liquidação extrajudicial (26.03.1988 a
19.12.2014), a dívida deve ser corrigida pela TR, nos termos do
que estabelece o art. 1o do Decreto no 1.477/76 c/c art. 9o da Lei no
8.177/91 e art. 15 da Lei no 10.192/01; e após a liquidação, a
correção deve-se dar pelo INPC. Defende, assim, que o depósito
judicial de fl. 155 é suficiente para liquidar o débito.
Pugna pelo provimento do recurso.
Foi deferido efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 215/221.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação revisional, em fase de
cumprimento de sentença, visando o pagamento do crédito do valor
de R$ 42.089,31, de acordo com a planilha de cálculos apresentada
pelos exequentes, ora agravados.
O banco, ora agravante, apresentou
impugnação sustentando a existência de excesso de execução,
tendo em vista que durante o período em que esteve sob o regime
de liquidação judicial, não deveria incidir juros e correção
monetária, devendo ser atualizada a dívida pela “TR” e não pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245984-62.2018.8.26.0000 -Voto no 11170
4
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça.
A impugnação foi acolhida parcialmente
para determinar o afastamento dos juros no período em que o
Banco Agravante esteve em liquidação extrajudicial.
Todavia, insiste o Agravante que a
correção monetária incidente sobre o valor do débito deve ser
cobrada aplicando-se a “TR” - Taxa Referencial, no período em
que o banco agravante esteve sob o regime de liquidação
extrajudicial (26/03/1998 até 19/12/2014), nos termos do art. 9° da
Lei 8.177/19911 c.c. art. 15 da lei n. 10.192/012; sendo que, após a
liquidação, a dívida passaria a ser corrigida pelo INPC.
De fato, há previsão legal especial sobre o
indexador a ser utilizado (TR) sobre o passivo de instituições em
regime de liquidação extrajudicial, não podendo ser usado critério
alternativo (Tabela Prática do TJSP).
Logo, os cálculos deverão ser refeitos
com observância da Taxa Referencial, no período compreendido
entre a prolação da sentença e a cessação da liquidação
extrajudicial do Banco-agravante, conforme pretendido pelo
Agravante, por ser o índice aplicável ao passivo das instituições em
liquidação extrajudicial.
1 Lei no 8.177, de 01 de Março de 1991. Art. 9 - A partir de fevereiro de 1991, incidirá a TRD sobre os
impostos, as multas, as demais obrigações fiscais e parafiscais, os débitos de qualquer natureza para com as
Fazendas Nacional, Estadual, do Distrito Federal e dos Municípios, com o Fundo de Participação PIS-
PASEP e com o Fundo de Investimento Social e sobre os passivos de empresas concordatárias, em falência e
de instituições em regime de liquidação extrajudicial, intervenção e administração especial temporária.
2 Lei no 10.192, de 14 de Fevereiro de 2001. Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá
outras providências. Art. 15 - Permanecem em vigor as disposições legais relativas a correção monetária de
débitos trabalhistas, de débitos resultantes de decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em
virtude de inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os regimes
de concordata, falência, intervenção e liquidação extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245984-62.2018.8.26.0000 -Voto no 11170
5
Após a cessação da liquidação, deverão
incidir os índices da Tabela Prática deste Tribunal.
Este é o entendimento doutrinário sobre o
tema:
“Em relação à correção monetária dos
créditos admitidos na falência, o art. 9o da Lei
n. 8.177/91 pôs fim às vacilações da
jurisprudência referentes à aplicação aos
processos falimentares da Lei n. 6.899/81 (que
instituiu a correção monetária dos créditos
judiciais). É importante ressaltar que, como a
correção monetária não representa nenhum
acréscimo ao montante da obrigação, uma vez
que apenas atualiza a expressão em moeda do
mesmo valor, não se lhe aplicam as regras
relativas ao pagamento de juros. Quer dizer, a
correção monetária será sempre integral,
devendo ser paga junto com o principal. O
administrador
judicial,
ao
realizar
os
pagamentos e distribuir rateios, deve, em
outros termos, simplesmente ignorar o valor
histórico
das
obrigações
e
considerar
exclusivamente o atualizado.” (Fábio Ulhoa
Coelho, Comentários à Nova Lei de Falências
e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, 3a
ed., 2005, p. 229).
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal
de Justiça de São Paulo:
Monitória. Cumprimento de sentença.
Recálculo do débito. Apuração de saldo a
favor do agravado (réu). Banco-agravante em
liquidação extrajudicial. Incidência da TR
no período compreendido entre a prolação
da sentença (07/03/2007) e a cessação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245984-62.2018.8.26.0000 -Voto no 11170
6
liquidação
extrajudicial
do
Banco-
agravante
ocorrida
em
31/05/2011.
Inteligência
das
Leis
nos.
8.177/91
e
8.218/91. Preclusão afastada. Acolhimento do
cálculo da contadoria deste Tribunal. Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
0191300-37.2012.8.26.0000;
Relator
(a):
Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2013;
Data de Registro: 31/01/2013)
Desta
forma,
a
decisão
agravada
comporta reforma no tocante à atualização do montante pela TR,
até a data de encerramento da liquidação, quando então deverão ser
adotados os índices da Tabela Prática do TJSP.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora